Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-51.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001191-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVANTE), ANNEMARIE PFANN TOMCZYK - CPF: 788.806.021-87 (AGRAVADO), EDUARDO TOMCZYK - CPF: 915.357.941-00 (AGRAVADO), LEONARDO TOMCZYK - CPF: 799.983.561-72 (AGRAVADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – POSSIBILIDADE DE ENDOSSO DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O título executivo em questão é uma cédula de crédito bancário, passível de circulação mediante endosso, portanto, dotado de circularidade cambiável e de nova cobrança, consoante se infere da leitura do artigo 29, § 1º da Lei nº 10.931/2004.

II - É imprescindível que a execução seja instruída com o título original, em atenção ao princípio da cartularidade e à possibilidade de endosso dele.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1002858-05.2017.8.11.0003, manejada em face de
ANNEMARIE PFANN TOMCZYK e OUTROS
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravados e determinou a apresentação da cédula de crédito original aos autos.

Para tanto, o agravante alega que é desnecessária a juntada da via original do contrato, visto que a cópia vinculada com a inicial se trata de documento autenticado via cartório, que possui fé pública para atestar a sua veracidade.

Sustenta que não se trata de cédula de produto rural, mas, sim, de cédula de crédito rural bancária, com garantia hipotecária, sendo a cópia autenticada suficiente para o ajuizamento da execução.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 74404978).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 77835962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravados e determinou a apresentação da cédula de crédito original aos autos.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.

Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2.

Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de

pré-executividade

é

cabível

somente

às

matérias conhecível

de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp

636.533/SP,

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5.

Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

No caso em exame, o agravante alega que a cópia autenticada da cédula de crédito rural bancária é suficiente para o ajuizamento da execução.

Sem razão o agravante, adianta-se.

É que o título executivo em questão é uma cédula de crédito bancário, passível de circulação mediante endosso, portanto, dotado de circularidade cambiável e de nova cobrança, consoante se infere da leitura do artigo 29, § 1º da Lei nº 10.931/2004,
in verbis
:

“
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A
Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula
”
.

Assim, é imprescindível que a execução seja instruída com o título original, em atenção ao princípio da cartularidade e à possibilidade de endosso dele.

A propósito, a jurisprudência do STJ orienta no sentido de ser obrigatória a juntada da cédula de crédito bancário,
in verbis
:

“
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.

(...)

A juntada do original da cédula de crédito bancária se faz necessária, inclusive, para que se possa aferir, conforme pontuado neste último precedente transcrito, “(...) eventual ilegítimo trânsito do título, bem como o potencial dúplice cobrança contra o devedor.
” (Decisão Monocrática no REsp 1.808.334/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julg. 15/5/2019, DJe 29/5/2019).

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – NULIDADE DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO – EXIGÊNCIA DO ORIGINAL – DECISÃO REFORMADA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O CREDOR APRESENTE O TÍTULO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO.
É indispensável que a Execução seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente”
. (N.U 1021046-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Não bastasse, a própria cédula rural hipotecária executada possui cláusula “à ordem”, corroborando a tese de circulação por endosso, de forma que não há nada o que reparar na decisão de base que determinou a juntada da cédula de crédito original aos autos.

Por fim, qualquer incursão acerca da cessão de direitos creditórios operada entre o agravante e a instituição bancária caracterizaria inegável supressão de instância,

tendo em conta que a matéria não foi discutida previamente pelo juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021